Tribunal: TJPA
Processo: 0801771-93.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801771-93.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ISSQN. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA POR OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS CDAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 2°, §5°, DA LEI N° 6.830/80 E ART. 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REFERÊNCIA EXPRESSA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NOS TÍTULOS EXECUTADOS E JUNTADA INTEGRAL AOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15779529) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA, e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação,

nos autos da ação de Embargos à Execução movida por
BANCO BRADESCO S.A
.

Inconformado, o Agravante suscita no recurso, em suma, os pontos a seguir expostos:

1.

“DA INCONSTITUCIONALIDADE (PARCIAL) DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI

TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, INC. III, “a”).”. O Agravante Fundamenta a presente tese no sentido de que “a cobrança não poderia alcançar os fatos ocorridos antes de 29/12/2011, por serem inconstitucionais, pois os entes tributantes não podem cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado”.

2.

“DA INCONSTITUCIONALIDADE (PARCIAL) DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, INC. III, “b” e “c”)”. O Agravante requer a apreciação do mérito para verificar “a possibilidade da cobrança do tributo anteriores à data de 29/12/2011, considerando a lavratura dos autos de infração e respectivas CDA’s com base na com base na referida LC 04/2011.” Dessa forma, também requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade das cobranças do ISSQN (supostamente) inadimplidos anteriores à data de 29/12/2011 pela violação ao princípio da anterioridade fiscal.”

3.

“DA NULIDADE DA CDA 44985/2018 E AUTO DE INFRAÇÃO I. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ITEM NA LISTA DE SERVIÇOS À CORRELATA LEGISLAÇÃO LOCAL”. Nesse ponto, o Agravante aduz a “inexistência de indicação do item na lista de serviços constantes na correlata legislação local, no qual a Municipalidade de Santarém/PA pretende exigir o ISSQN, conforme preceitua a lei tributário (...)”. Além do mais, no que concerne a CDA 44985/2018 o “crédito tributário ali representado foi constituído através do Auto de Infração I, o qual imputa à Agravante o recolhimento insuficiente (a menor) de ISSQN, sob o argumento de que “a base de cálculo apurada na documentação analisada foi declarada a menor no sistema GissOnLine”.

4.

“
DA NULIDADE DAS CDA’S 00002/2019, 44988/2018 E 44989/2018 E CORRELATO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (AUTO DE INFRAÇÃO II). ISSQN devido por substituição tributária.” O Agravante, nesse item, alega que “basta uma singela leitura das CDA’s e do AINF II para constatar que a tanto a Autoridade Administrativa quanto o Procurador Municipal deixam de indicar qual o dispositivo da correlata legislação local que atribuiu à Agravante o dever jurídico de recolher o ISSQN, na condição de responsável/substituta tributária, na qualidade de tomadora dos serviços.”

5.

“DA NULIDADE DAS CDA’S 00002/2019, 44988/2018 E 44989/2018. Ausência de indicação das notas fiscais, bem como dos serviços supostamente tomados pela Agravante. violação ao art. 142, do CTN.” O Agravante indica que “(...) em nenhum momento restam evidenciados quais os serviços de fato tomados pela Agravante, nem quais as notas fiscais dos serviços, limitando-se a fiscalização em apontar valores pretensamente devidos mensalmente sem qualquer fundamento ou respaldo documental que possa assegurar a existência do débito em cobrança”.

6.

“DA NULIDADE DA CDA 00001/2019. Multa pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao Auto de Infração III.” O Agravante tenta demonstrar que “revela-se imperiosa a declaração de nulidade da CDA 00001/2019, proveniente do Auto de Infração III. Isso porque, através do referido Auto de Infração III, a Agravada promove a cobrança da multa formal pela (suposta) inobservância da obrigação acessória descriminada no Auto de Infração II, de modo que, não sendo de conhecimento os serviços supostamente prestados à Agravante, não há obrigação na escrituração dos mesmos.”

7.

“DA INCOMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO. Impossibilidade da aplicação da atualização monetária e juros em percentuais superiores à taxa SELIC.” Nesse ponto, o Agravante pede e alega que “o cancelamento de todas as CDAS ora em debate que restringem-se à cobrança dos encargos legais (atualização monetária, juros de mora e multa de mora) que não foram levados à débito quando do pagamento extemporâneo do ISSQN -, porquanto exige da Agravante valores relativos à atualização monetária e juros de mora à margem da sua competência constitucional, limitada à federal, que impõe tão somente a aplicação da taxa SELIC (aplicável desde 1996), que já engloba correção e juros, evidenciando, pois, sua iliquidez.

8.

“
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37 DA CF/88.”
O Agravante informa que “(...) a CDA 44985/2018 não informa qual o dispositivo legal da penalidade imposta que gerou o valor de R$ 171.901,40, de modo que não há como saber qual o percentual de multa aplicado pela Agravada.

A CDA 44988/2018 também não informa qual o dispositivo legal da penalidade imposta, que gerou o valor de R$ 4.431,29, de modo que não há como saber qual o percentual de multa aplicado pela Agravada.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16626070).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, o Agravante interpõe o recurso para tentar demonstrar a esse Juízo que houve inconstitucionalidade (parcial) dos créditos exequendos, incidindo os princípios da irretroatividade e da anterioridade da lei tributária (cf, art. 150, inc. iii, “a” “b” e “c”). Ou seja, a cobrança do crédito tributário não poderia alcançar fatos ocorridos antes de 29/12/2011.

No entanto, os débitos anteriores à vigência da Lei Complementar Municipal nº 004/2011 (CTM) foram cobrados com base na Lei nº 16.299/1998.

Dessa forma, requereu que fosse reconhecida a inconstitucionalidade das cobranças do ISSQN inadimplidos durante o exercício financeiro de 2011, visto que o débito é inexigível na forma como foram lavradas e fundamentadas as CDAs, uma vez que a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, é feita para apurar a liquidez e certeza do crédito, o que não se verifica com relação aos débitos referentes ao exercício de 2011.

Inicialmente, não há como ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade parcial dos créditos exequendos do exercício de 2011, quanto aos períodos anteriores a entrada em vigor da LC 04/2011 (Código Tributário Municipal), quais sejam as CDA 00002/2019 – inscrição da dívida em 07/01/2019. Referência 02/2011 a 11/2013 –ISSQN -– Débito originário de R$241,18 e CDA 44988/2018 – inscrição da dívida em 27/12/2018. Referência 06/2011 a 09/2015 – ISSQN - Débito originário de R$ 4.431,29, tendo em mira que, tanto no Auto de Infração I – obrigação principal, quanto no Auto de Infração – II, ambos do Processo Administrativo Fiscal nº 18/2016 consta que “(...) efetuamos o presente Lançamento de Ofício, por infringência as disposições contidas na Lei nº 16.299 de 28 de dezembro de 1998 e na Lei Complementar Municipal nº 004/2011 (CTM), de 29 de dezembro de 2011, para o período fiscalizado 01/2011 a 12/2015(...)”.

As demais CDAS executadas na execução fiscal embargada se referem aos débitos inscritos no ano de 2018, com referência ao ISSQN de períodos posteriores, a saber:

1 - CDA 00001/2019 – inscrição da dívida em 07/01/2019. Referência 07/2016 – Penalidades ISS – Obrigações acessórias por penalidades – ISS- Proc. Administrativo Fiscal nº 18/2016 – auto de infração III – atrasar a escrituração fiscal – R$7.986,00 e deixar de fazer a retenção da fonte – R$ 4.356,00.

2 - CDA 44985/2018 – inscrição da dívida em 27/18/2018. Referência 11/2013 A 12/2015 – ISSQN – Débito originário de R$ 229.201,86.

3 - CDA 44989/2018 – inscrição da dívida em 27/12/2018. Referência 01/2013 a 02/2014 – ISSQN - Débito originário de R$ 32,29.

Em seguida, argumenta que sobre supostas nulidades das CDA ́s 44985/2018 (e Auto de infração I), 00002/2019, 44988/2018, 44989/2018 e 00001/2019. A primeira por ausência de indicação do item na lista de serviços à correlata legislação local. A segunda, terceira e quarta (Auto de infração II), por ser o ISSQN devido por substituição tributária e ausência de indicação das notas fiscais, bem como dos serviços supostamente tomados pela agravante, desaguando em violação ao art. 142, do CTN. O quarto (Auto de infração III), no qual a Agravada promove a cobrança da multa formal pela (suposta) inobservância da obrigação acessória descriminada no Auto de Infração II, de modo que, não sendo de conhecimento os serviços supostamente prestados à Agravante, não há obrigação na escrituração dos mesmos.

Assim sendo, não haveria como acolher a tese de nulidade da CDA por ausência do fundamento legal referente ao ano de 2011, isso porque, os requisitos formais que a lei impõe à CDA possuem a finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de dela se defender. Assim, ao constar expressamente nas CDA's o procedimento que deu origem ao crédito tributário, restou preenchido o requisito legal exigido pela lei, uma vez que tal informação permite ao embargante buscar argumentos que possam, eventualmente, desobrigá-lo ao pagamento do imposto. Repita-se que, nos autos de infração (ID 3602571 – pág.7 e ID 3602572 – Pág. 5), resta claro que as cobranças referentes ao ano de 2011 é fundamentada na Lei nº 16.299/1998. Assim, não reconheço nulidade nas CDA’s em tal particular.

Depreende-se dos autos que o Auto de Infração I – obrigação principal do Processo Administrativo Fiscal nº 18/2016 que o auto foi

lavrado em 30/06/2016, constando expressamente a fundamentação legal tanto da Lei nº 16.299 de 28/12/1998 quanto na Lei Municipal nº 04/2011 (CTM) para o período fiscalizado de 01/2011 a 12/2015, não havendo como ser acolhida a alegada inconstitucionalidade por inobservância ao princípio da anterioridade tributária.

No que concerne ao argumento de ilegalidade da CDA por ausência de possibilidade de identificação de qual item da lista de serviços tributados pelo ISSQN estava sendo exigido, também não prospera na medida em que conforme expressamente consta do Processo Administrativo Fiscal que originou a cobrança,
“ a base de cálculo apurada na documentação analisada foi declarada a menor no sistema GissOnLine”
, sistema no qual há as informações necessárias dos serviços prestados e notas fiscais correspondentes cujo preenchimento do código do serviço e demais informações foram preenchidas pelo próprio Agravante na emissão da NF, sendo o débito apurado proveniente de valores recolhidos a menor do que foi recolhido pelo recorrente.

Somado a isso, como bem observou o magistrado na sentença recorrida que julgo pertinente transcrever:

“Ocorre que a CDA nº 44985/2018 aponta expressamente qual a origem do débito, qual seja, o apurado no processo adm fiscal nº 18/2016 – auto de infração I – obrigação principal. Note-se que no documento de ID 8779725 – pág. 07 descreve os débitos referentes ao ano de 2015, especificando todos os valores, acrescentando à pág. 08 do mesmo ID que a receita apurada na coluna 2 foi obtida nos balancetes mensais fornecidos pelo sujeito passivo, esclarecendo, ainda, que o detalhamento das subcontas contáveis está no anexo DETALHAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS – PRESTADOR DE SERVIÇO”. (ID nº 3602607 – pág. 2).

Também não há como ser acolhido o argumento de vício na CDA nº 44989 e 00002/2019 de ausência de dispositivo legal na condição de tomador de serviço, na medida em que no Auto de Infração II – obrigação principal como Tomador de Serviço traz a base legal do artigo 50 e 51, item 15, da LC nº 04/11, e expressamente constam a escrituração com competência postergada de notas fiscais e ausência de escrituração pelo tomador, responsável pela retenção na fonte do imposto devido e não pago.

O Auto de Infração III também é expresso quanto aos fundamentos legais das obrigações acessórias constando as notas fiscais que o Agravante não escriturou com o ISSQN retido cuja responsabilidade da retenção lhe cabia.

Parece-me que o recurso pretende o reconhecimento de nulidades das CDA’s mediante questões que não se exigem na legislação, sobretudo em casos como o ora analisado em que os títulos trazem o fundamento legal do tributo (artigo 50 e 51 da LC nº 04/2011) além da expressa referência ao Processo Administrativo Fiscal que embasou a cobrança que por sua vez foi juntado na íntegra aos autos da Execução Fiscal embargada.

Com efeito, a CDA é um título formal que goza de presunção de certeza e exigibilidade, desde que presentes os pressupostos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, para possibilitar ao contribuinte/devedor amplo exercício do direito de defesa, bem como garantir segurança jurídica nas relações tributárias, além de evitar abusos por parte da Administração Pública.

O artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do Código Tributário Nacional assim estão disciplinados:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

Em síntese, os referidos dispositivos legais trazem os seguintes requisitos de validade da CDA: (i) o nome do devedor e dos corresponsáveis, e se possível, o endereço; (ii) o valor devido e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos; (iii) origem e natureza do débito, mencionando o correto dispositivo legal; (iv) a data da inscrição,
o número do

processo administrativo ou auto de infração
; (v) a indicação do livro e da folha da inscrição; e, (vi) conter os mesmos elementos do termo de inscrição e devendo ser autenticada pela autoridade competente.

Confrontado o disposto nos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980 com as CDAs executadas com a expressa menção da origem do débito apurado no Processo Administrativo Fiscal nº 18/2016, verifico que os títulos contêm todos os elementos necessários para formalização, devendo ser mantida a decisão agravada afastando as nulidades alegadas.

A maneira como foram elaboradas as CDAs não comprometeu a essência, nem inviabilizou o exercício do direito de defesa, pois, consta claramente o tributo que está sendo exigido, a norma pela qual encontra-se alicerçado, bem como a indicação dos valores devidos a título de correção, juros e multa moratória.

Em síntese, não há nulidade na CDA que contém as informações necessárias acerca da dívida cobrada, assegurando ao executado o exercício do direito à ampla defesa, o que impõe o prosseguimento da execução fiscal, consoante jurisprudência dessa Corte, em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA.
MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. PROVIDA.
APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO

DESPROVIDA.
POR OUTRO LADO, APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM PROVIDA.

1.Confrontado o disposto nos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980 com a CDA, verifico que o título contém todos os elementos necessários para a sua formalização.

2.Em relação à alegada falta de juntada da cópia do processo administrativo nos autos, cumpre destacar que basta que a CDA contenha o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, não havendo que se falar na necessidade da sua juntada para que o título possua presunção de veracidade quanto à infração praticada.

3
.Não há nulidade na CDA que contém as informações necessárias acerca da dívida cobrada, assegurando ao executado o exercício do direito à ampla defesa, o que impõe o

prosseguimento da execução fiscal.

4.Por outro lado, entendo que a aplicação da multa moratória está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido, sendo assim não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

5.Apelações conhecidas. Desprovida a Apelação do Banco Bradesco, por outro lado, provida a Apelação do Município de Belém, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0342350-74.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, AINF nº 322012510002174 e Processo nº 2.174/2012, os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Lei nº 5.530/89, art. 78, I, "K"), a data do constituição do crédito, 10.11.2012, e a data de inscrição em dívida ativa, 23.04.2013 (Num. 3401542 - Pág. 1). Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º, § 5º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3. Além do atendimento dos requisitos legais de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA. Proc. nº 08088025520218140000. Classe: Agravo de Instrumento. Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público. Data do Julgamento: 11/03/2022).

Em que pese os argumentos do Agravante, não há constatação da alegada irregularidade nas Certidões de Dívida ativa, não se podendo deixar de reconhecer como correto o fundamento do juízo de 1º grau de que as CDAS gozam de presunção de certeza e liquidez cabendo ao Agravante elidir tal presunção, ônus que não se desincumbiu.

Dessa forma, Não havendo elementos e provas concretas para tanto, apenas alegações genéricas e inespecíficas, persiste o teor das CDAs.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024